Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724368-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SERGIO DA SILVA CORREIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA LONGO CORREIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. É nulo o negocio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz e, uma vez anulado, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam. Inteligência dos artigos 166, I e 182 do Código Civil. 2. Se à época das contratações com o banco-Réu o Autor já havia sido declarado incapaz para quaisquer atos negociais, de cunho eminentemente patrimonial, resulta que os empréstimos tomados sem a participação da curadora, estão inquinados de nulidade absoluta, o que importa no restabelecimento das partes ao status quo ante, com restituição do valor do crédito obtido e das prestações pagas, com correção e juros de mora, sendo cabível a compensação. 3. Não configurada lesão ao direito de personalidade e não se tratando de cobrança indevida, uma vez que o capital foi disponibilizado ao Autor, indefere-se o pedido de indenização por danos morais e devolução em dobro . 4. Custas e honorários fixados em atenção aos critérios legais. 5. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não restou comprovada a prática de qualquer ilícito a ensejar a obrigação de reparar o dano, seja material ou moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor condenatório; b) artigo 188 do Código Civil, sustentando que a contratação dos empréstimos ocorreu de forma legítima, não havendo que se falar na restituição dos valores recebidos à título de prestação de empréstimos, uma vez que a instituição financeira disponibilizou as quantias mutuadas à parte recorrida, que deles se beneficiou pessoalmente, sob pena de enriquecimento indevido; c) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do CC, defendendo que toda a conduta do recorrente está pautada nos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, dentre outros, tendo em vista que amparada inteiramente pela lei, pela jurisprudência e por cláusulas contratuais. Assevera que constitui exercício regular de direito como credor, a cobrança dos valores decorrentes de contratos junto ao recorrido. Aduz que, até prova em contrário, as operações em tela foram efetuadas voluntariamente, de forma consensual e bilateral, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda; d) artigo 85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil, porque não deu causa à propositura da ação, não assistindo razão para a condenação e nem para a majoração dos honorários. Acrescenta que há ainda uma clara desproporção ao valor fixado. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 186, 188, e 927, todos do Código Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que o recorrente somente deveria devolver, de forma simples, os valores objeto do empréstimo. O recorrente, por sua vez, defende de que não restou comprovada a prática de qualquer ilícito a ensejar a obrigação de reparar o dano, seja material ou moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor condenatório. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). No mesmo sentido, AgInt no AgInt no REsp 1761394/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/5/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta contrariedade aos artigos 104, 110, 166, 186 e 188 todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a sentença que declarou a incapacidade do autor para alguns atos da vida civil, o declarou absolutamente incapaz para os atos negociais de cunho eminentemente patrimonial, para os quais o submeteu à curatela. Diante desse quadro, havendo impedimento de atos que importassem em disposição de seu patrimônio ou contração de dívidas sem a representação da sua curadora, os contratos de empréstimos celebrados pelo Autor junto ao Banco-Réu estão despidos de validade, mostrando-se incensurável a r. Sentença ao declarar-lhes a nulidade. As alegações do Banco-Apelante no sentido de que não houve falha na prestação do serviço, que não cometeu ato ilícito, que houve culpa exclusiva do consumidor, são questões que não lhe socorrem, porquanto, como consignado no precedente citado nas razões de decidir, trata-se de mera nulidade de negócio jurídico por vício insanável no momento de sua formação, “não havendo que se perquirir, no bojo desses autos, os requisitos da responsabilidade civil de qualquer das partes, mas tão somente acerca da validade dos negócios jurídicos e a possibilidade de surtirem os efeitos dele esperados, o que, como visto, é inadmissível por se tratar de contratos bancários firmados por agente absolutamente incapaz”. (ID 25141681) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Indefiro o pedido que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023